Tribunal: TJMT
Processo: 1014099-04.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014099-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (AGRAVANTE), CARLOS ACACIO DE LIMA - CPF: 059.049.848-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BALDON VARGA - CPF: 279.123.798-43 (ADVOGADO), ALAN DE LIMA - CPF: 347.386.428-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela UNEMAT contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Carlos Acácio de Lima, que, embora tenha acolhido parcialmente a impugnação à execução, reduzindo o valor das astreintes de R$ 69.596,22 para R$ 6.000,00, não fixou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a redução substancial da multa cominatória implicaria a existência de sucumbência da parte exequente, apta a ensejar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória não constitui objeto principal do cumprimento de sentença, sendo acessória à obrigação de fazer e sujeita à modulação judicial, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

4. A decisão agravada fundamentou a redução das astreintes nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se de eventual reconhecimento de sucumbência da parte exequente.

5. Não se caracteriza resistência apta a gerar sucumbência, pois não houve litígio sobre o valor principal da execução. A impugnação limitou-se ao
quantum
da multa, cuja redução decorreu da atuação equitativa do juízo.

6. A jurisprudência do STJ veda o arbitramento de honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença versa exclusivamente sobre a redução de astreintes, ante sua natureza não condenatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A modulação do valor das astreintes pelo juízo, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configura sucumbência da parte exequente. 2. Não cabe a fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença que visa exclusivamente à redução de multa cominatória, ausente resistência processual efetiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, contra
decisão interlocutória
proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 1001542-74.2019.8.11.0006, movido por
Carlos Acácio de Lima
.

Consta dos autos que a parte exequente requereu o cumprimento de sentença, alegando o descumprimento de obrigação de fazer, consistente na manutenção de descontos indevidos em sua folha de pagamento.

Por meio da decisão de ID 134447096, o juízo de primeiro grau fixou o prazo de 30 (trinta) dias para que a agravante cumprisse a sentença, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante da inércia da agravante, o agravado, em momento posterior, requereu o pagamento da multa no valor de R$ 69.596,22.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, a ora agravante sustentou, em síntese, a
excessividade do valor executado a título de multa cominatória
, bem como invocou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O juízo de origem
acolheu parcialmente a impugnação
, reduzindo o valor da multa para R$ 6.000,00, com fundamento nos princípios invocados, e
deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, mesmo diante da reconhecida procedência parcial da impugnação apresentada pela agravante.

Irresignada, a UNEMAT interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que: a) a redução substancial da multa (mais de 90%) caracterizaria
sucumbência parcial
da parte exequente; b) nos termos do
art. 85, §§

1º e 2º, do CPC
, seria
obrigatória a fixação de honorários sucumbenciais
, inclusive na fase de cumprimento de sentença; c) o pedido de honorários é
implícito
, conforme art. 322, §1º, do CPC; d) a ausência de arbitramento da verba honorária implicaria violação ao princípio da
causalidade
; e) pediu, ainda, a concessão de
efeito suspensivo
à decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator, por ausência de elementos suficientes a caracterizar o
periculum in mora
em sua dimensão qualificada, e diante da necessidade de
análise aprofundada do mérito
.

O agravado, devidamente intimado,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões
.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela
ausência de interesse público primário no feito
, opinando pela
não intervenção
no mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da obrigatoriedade ou não de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da agravante, na hipótese de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com consequente redução da multa cominatória inicialmente fixada em R$ 69.596,22 para R$ 6.000,00, decisão esta proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1001542-74.2019.8.11.0006.

Conforme relatado, a decisão agravada reconheceu o excesso no valor das astreintes, reduzindo-o substancialmente, mas deixou de arbitrar verba honorária sucumbencial em favor da parte que apresentou a impugnação acolhida parcialmente.

A agravante sustenta que a redução superior a 90% do valor inicialmente exigido revela inegável sucumbência da parte exequente, circunstância que atrairia a incidência obrigatória do disposto no art. 85, §1º, do CPC, o qual determina que os honorários são devidos inclusive na fase de cumprimento de sentença, seja ela provisória ou definitiva, resistida ou não.

Não obstante os argumentos recursais, verifico que o acolhimento da tese deduzida esbarra em diversos óbices de ordem jurídico-processual e principiológica, os quais passo a detalhar.

A análise dos autos originários revela que a execução promovida pelo exequente não versa, prioritariamente, sobre a multa cominatória (astreintes), mas sim sobre o valor principal reconhecido na sentença de mérito, correspondente a R$ 496.473,14, e os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre esse valor, nos termos do art. 85 do CPC.

A cobrança da multa, portanto, é acessória e subsequente ao inadimplemento da obrigação de fazer, não sendo o objeto central do cumprimento de sentença.

O juízo
a quo
foi categórico ao consignar
“
Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.
”.

Esse trecho revela o
fundamento jurídico da ausência de arbitramento de honorários
:
a inexistência de resistência capaz de caracterizar o surgimento de uma relação litigiosa no cumprimento da sentença, especificamente quanto ao valor principal e honorários sucumbenciais reconhecidos na sentença de mérito –
objeto do cumprimento de sentença
– e não em relação à multa fixada para fins de cumprimento da obrigação.

De fato, a resistência que veio a ocorrer – por intermédio da impugnação – versou unicamente sobre o valor da multa e, mesmo nesse aspecto, a fundamentação da decisão revela que a redução decorreu do exercício de equidade judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não da procedência de argumentos jurídicos robustos apresentados pela executada.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente reconhecido que a multa cominatória – astreintes – possui natureza coercitiva, não sendo passível de imposição ou manutenção desarrazoada, tampouco podendo ser convertida em
mecanismo de locupletamento indevido
. Sua modulação, inclusive com redução drástica, decorre do poder-dever do magistrado de ajustar o valor às circunstâncias concretas do caso.

Neste sentido, não houve propriamente vencimento do exequente, mas sim atuação do juízo em sede de modulação equitativa do valor, como autoriza expressamente o §1º do art. 537 do CPC.

O art. 85, §1º do CPC estabelece que a verba honorária é devida no cumprimento de sentença. Contudo, a aplicação da norma
não é automática
, sendo necessário identificar, no caso concreto,
a efetiva ocorrência de sucumbência entre as partes.

A simples redução do valor executado não implica, por si só, a sucumbência do exequente. Com efeito,
não se afigura justo nem coerente que este seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios à agravante, sobretudo considerando que a incidência da multa decorreu da inércia da própria agravante no cumprimento da sentença proferida em seu desfavor, bem como pelo fato da redução do montante da multa pelo juízo de primeiro grau ter decorrido da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR
. EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA REDUZIR O MONTANTE DA MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A jurisprudência desta Corte trilha no sentido de que na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e de provas, conforme a disposição contida na Súmula 7/STJ. 2. Admite-se, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu na espécie.
3. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astreintes não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários, impedindo o arbitramento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que visava somente reduzir o valor das astreintes" (AgInt no AgInt no REsp n. 1 .940.036/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022)
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1890794 MG 2021/0137050-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Portanto, a ausência de fixação de honorários no caso concreto encontra amparo na jurisprudência, sendo medida de rigor a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Por fim, ainda que se considere a destinação pública dos valores decorrentes dos honorários advocatícios eventualmente fixados em favor da agravante, esse argumento não possui o condão de alterar a lógica processual do ônus da sucumbência.

Permitir a fixação de honorários, nesse contexto, equivaleria a admitir o enriquecimento indevido da parte agravante, em afronta aos princípios da causalidade (considerando que a multa foi imposta em razão de sua própria inércia), da lealdade processual e da proporcionalidade.

Em suma, a redução do valor das astreintes operada pelo juízo singular não implica, necessariamente, reconhecimento de sucumbência do exequente. Ao contrário, configura exercício do poder jurisdicional de modulação da penalidade imposta, com base em princípios constitucionais.

Inexistindo sucumbência, inexiste fundamento legal para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Assim, não há qualquer vício a ser sanado na decisão agravada, tampouco fundamento legal para sua reforma.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, mantendo-se
integralmente a decisão agravada
, por seus próprios fundamentos e pela ausência de sucumbência jurídica da parte exequente, conforme já examinado em detalhe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025